Tribunal: TJSP
Processo: 1009502-85.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação de restituição de quantia paga a título de VRG – em contrato de arrendamento mecantil -Sentença de parcial procedência – Eventual crédito do autor a ser apurado em fase de liquidação de sentença – Necessidade de comprovação do valor de alienação do veículo objeto do leasing – Inconformismo da ré com vistas a afastar condenação trazendo ao tribunal matéria de direito que não dialoga com os

Ementa:
Ação de restituição de quantia paga a título de VRG – em contrato de arrendamento mecantil -Sentença de parcial procedência – Eventual crédito do autor a ser apurado em fase de liquidação de sentença – Necessidade de comprovação do valor de alienação do veículo objeto do leasing – Inconformismo da ré com vistas a afastar condenação trazendo ao tribunal matéria de direito que não dialoga com os fundamentos da sentença – Violação do princípio da dialeticidade – Ausência de interesse recursal – Apelação não conhecida.